Tribunal: TJSP
Processo: 1048657-75.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048657-75.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
RESIDENCIAL COIMBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048657-75.2018.8.26.0114/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1048657-75.2018.8.26.0114/50000 -
Campinas
EMBARGANTE: RESIDENCIAL COIMBRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
VOTO No 16874 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de rediscussão
de matéria já apreciada por esta C. Câmara – Descabimento –
Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição
ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso (CPC: art.
1.022) – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 128/133, cujo relatório se adota. Em síntese, pugna a embargante pelo
saneamento de suposta omissão relativa à ciência do Município acerca da demolição do
seu imóvel, o que teria se dado quando da emissão do respectivo alvará de demolição,
em 2010.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Conhece-se do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, há que ser rejeitado, tendo em vista que não
delineadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Inexiste no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro
material passível de saneamento.
Com efeito, verifica-se que foram devidamente analisados
todos os pontos relevantes à lide sob a luz do regramento pertinente. O embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048657-75.2018.8.26.0114/50000
3
apenas pretende o reexame da causa com a finalidade precípua de reformar a parte do
julgado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão não se admite em sede de embargos de
declaração, cujo escopo, repita-se, é sanar erro material, omissão, obscuridade ou
contradição na decisão, sendo a modificação do decisium consequência lógica da
correção de eventuais vícios, estes inexistentes no caso em tela.
Na
hipótese
vertente,
o
acórdão
se
manifestou
expressamente sobre a matéria: “Nesse esteio, frise-se que a emissão de alvará de
demolição não implica ciência de que a demolição tenha de fato ocorrido, como bem
registrou o juízo a quo, pelo que cabia ao contribuinte comunicar o Município”.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Na oportunidade, consigne-se que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios, sem atendimento aos seus requisitos
ensejadores, pode ser punida com multa (art. 1.026, par. 2o, do CPC).
MÔNICA SERRANO
Relatora